Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido formulado pela apelada HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA e para expedição de certidão de trânsito em julgado parcial da sentença. A recorrida alegou que: “a presente demanda originou-se de Embargos à Execução Fiscal opostos com o objetivo de desconstituir o crédito tributário de DIFAL-ICMS no montante histórico de R$1.501.799,68, consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa (“CDA”) no 000008669767 e 000008669775.” Informou que o Distrito Federal reconheceu a procedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução. Desse modo, sobreveio sentença que homologou o reconhecimento e declarou a inexigibilidade do tributo, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. Relatou que o Distrito Federal interpôs apelação somente em relação à condenação ao pagamento em honorários sucumbenciais. Assim, o mérito da causa (inexigibilidade do tributo) não foi objeto de impugnação recursal. Sustentou que ofereceu apólice de seguro garantia no 04669202310010775002961900000 nos autos da Execução Fiscal no 0703717-56.2023.8.07.0016. Desse modo, com o trânsito em julgado parcial do mérito, não será necessário renovar a apólice, cuja finalidade era garantir um débito que foi declarado inexigível. Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer dignem-se V. Exas. a reconheceram trânsito em julgado parcial da sentença proferida nos autos de origem, especificamente quanto ao mérito da controvérsia, com a consequente expedição de certidão de trânsito em julgado parcial, a fim de que conste expressamente o julgamento definitivo do mérito dos embargos, reconhecendo-se que remanesce pendente apenas a discussão restrita aos honorários advocatícios sucumbenciais objeto da apelação fazendária e, por conseguinte, a imediata liberação da apólice de segurogarantia no 04669202310010775002961900000, tendo em vista a perda superveniente de sua finalidade, diante do reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário.” Da análise dos autos, observa-se que sobreveio julgamento da apelação, cuja ementa foi assim redigida: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO FIXADO NOS §§3o E 4o DO ART. 85 C/C ART. 90, §4o, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada nos embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário e condenando o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na equidade prevista no artigo 85, § 8o, do CPC; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para ajustar o valor dos honorários advocatícios. III. Razões de Decidir 3. O arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade é cabível nas causas envolvendo a Fazenda Pública e quando o valor da causa é muito elevado, conforme jurisprudência do STF. 4. No caso em exame, a fixação por apreciação equitativa mostra-se incabível e desnecessária, tendo em vista que a verba honorária sucumbencial foi arbitrada em 5% sobre o proveito econômico obtido (R$ 1.437.733,31), impondo-se apenas promover sua readequação aos parâmetros definidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso II, c/c art. 90, § 4o, do CPC. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, com a limitação do escalonamento previsto no § 3o do mesmo artigo. 6. No caso em exame, o valor arbitrado pelo magistrado revelou-se equivocado, devendo ser ajustado para quantia R$ 57.509,33 (cinquenta e sete mil quinhentos e nove reais e trinta e três centavos) sobre o proveito econômico. IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. 8. Tese de julgamento: “Embora cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em causas que envolvem a Fazenda Pública, inaplicável a adoção deste critério aos casos em que sua fixação com base artigo 85, §§ 3o e 4o c/c art. 90, §4o, do CPC, alcançar valor proporcional, razoável e compatível com a valoração dos critérios definidos nos incisos I a IV do §2o do art. 85.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o; CPC, art. 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 1.027/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (Acórdão 2063315, 0734316-75.2023.8.07.0016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Desse modo, observa-se que a inexigibilidade do tributo não foi objeto de impugnação no recurso interposto pelo Distrito Federal, tendo ocorrido o trânsito em julgado parcial do mérito. Apenas os honorários sucumbenciais foram objeto de recurso pelo ente público. Ademais, verifica-se que, nos autos da Execução Fiscal (no 0703717-56.2023.8.07.0016), o Distrito Federal não se opôs à liberação da apólice de seguro-garantia (ID 230726375). Ante o exposto, defiro o pedido de ID 78661526. Expeça-se certidão de trânsito em julgado parcial da sentença proferida no ID 73291619, especificamente no ponto em que declarou o reconhecimento da procedência dos pedidos pelo Distrito Federal, para: “a) declarar que é inaplicável a incidência do tributo de DIFAL-ICMS nas operações desenvolvidas pela empresa embargante (Herbalife International do Brasil Ltda.); b) reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário distrital constituído nas CDA's no 5-0223405922; no 5-0223405930; no 5-0223405949; no 5-0223405957; no 5-0223405965; no 5- 0223405973; no 5-0223405981; no 5-0223405990; no 5- 0223406007; no 5-0223406015; no 5-0223406023 e no 5- 0223406031, títulos executivos extrajudiciais que instruem a ação de execução fiscal (PJe 0703717-56.2023.8.07.0016), autos associados a esta ação; c) determinar o cancelamento das CDA's mencionadas na alínea anterior, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta sentença, se tal providencia ainda não tenha sido efetivada, em vista da manifestação de ID 188228911.” Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 0308f